Tribunal: TJMT
Processo: 1028101-04.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028101-04.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SB PEDREIRA LTDA - CNPJ: 22.743.714/0001-22 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. SUCESSÃO NA TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade de lançamento tributário referente à cobrança de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), relativas a determinada unidade consumidora de energia elétrica, no período de janeiro de 2019 a março de 2024, no âmbito de ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança, ajuizado pela antiga titular da unidade consumidora, podem ser estendidos à atual titular; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ impede a aplicação da decisão judicial à empresa sucessora.

III. Razões de decidir

3.

Comprova-se nos autos que a empresa agravada tornou-se titular da unidade consumidora em discussão por meio de contrato de arrendamento seguido de aquisição do imóvel e do fundo de comércio de outra empresa, autora do mandado de segurança no qual se reconheceu a não incidência de ICMS sobre TUST/TUSD.

4.

O art. 109, §3º, do CPC autoriza a extensão dos efeitos da sentença às partes sucessoras, hipótese configurada nos autos pela transferência da titularidade da unidade consumidora e manutenção da relação jurídica de consumo de energia elétrica.

5.

A decisão proferida no mandado de segurança transitou em julgado antes da modulação dos efeitos fixada no Tema 986 do STJ (27/03/2017), o que assegura sua eficácia plena em relação à unidade consumidora, mesmo após alteração na titularidade.

6.

A relação tributária discutida não possui caráter estritamente pessoal, mas decorre de obrigação de trato continuado vinculada à unidade consumidora específica, razão pela qual a alteração subjetiva da titularidade não afasta a eficácia da coisa julgada.

7.

Não há violação ao art. 506 do CPC, pois o Estado de Mato Grosso foi parte na ação mandamental originária e exerceu plenamente o contraditório, não sendo caracterizada a imposição de decisão judicial a terceiro estranho ao processo.

8.

A pretensão do Fisco de exigir novo lançamento a cada mudança de titular da unidade afronta os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, e incentivaria a litigância repetitiva, em prejuízo à racionalidade do sistema jurídico-tributário.

9.

O agravo interno não apresentou fatos novos nem demonstrou erro material na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, o que não autoriza a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os efeitos da sentença transitada em julgado que afasta a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD estendem-se à empresa sucessora na titularidade da mesma unidade consumidora, nos termos do art. 109, §3º, do CPC.

2.

A decisão judicial anterior ao marco temporal do Tema 986/STJ mantém sua eficácia mesmo após a mudança de titularidade da unidade consumidora.

3.

A relação jurídica tributária envolvendo unidade consumidora de energia elétrica tem caráter objetivo e contínuo, não sendo descaracterizada pela alteração de titularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado
, e que manteve a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por SB Pedreira Ltda., em que se declarou a nulidade do lançamento tributário relativo à cobrança de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da unidade consumidora nº 1492993, no período de janeiro de 2019 a março de 2024.

O agravante argumenta, em resumo, que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao aplicar ao caso a regra do art. 109, §3º, do Código de Processo Civil, estendendo os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0001251-25.2015.8.11.0041, ajuizado pela antiga titular da unidade consumidora — EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. — à empresa agravada, sem que esta tenha integrado aquele processo ou figurado no polo ativo da relação jurídica ali discutida.

Defende que a relação tributária em exame possui natureza pessoal e não
propter rem
, sendo o ICMS sobre energia elétrica um tributo cujo fato gerador se renova mensalmente, vinculado à prestação do serviço e à titularidade da unidade consumidora. Assim, argumenta que não se pode estender a coisa julgada a terceiros, sob pena de violação ao art. 506 do CPC.

Ainda, aduz que a agravada não ajuizou ação própria antes da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ, não possuindo, portanto, direito adquirido ao afastamento do ICMS sobre TUST/TUSD. Ressalta que a decisão favorável à EMAL não aproveita à SB Pedreira, uma vez que não há vínculo processual entre ambas nem sucessão processual formalmente constituída.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos da ação anulatória, afastando-se, inclusive, a aplicação da modulação do Tema 986/STJ à agravada.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que a apelada, a empresa SB Pedreira Ltda., propôs a ação anulatória de origem com a pretensão de se declarar a nulidade do lançamento tributário consubstanciado na Notificação de Autuação Fiscal nº 122656001682024107, que exige o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), referente à unidade consumidora nº 1492993, no período compreendido entre janeiro de 2019 e março de 2024.

A autora sustentou que a unidade consumidora em questão estava amparada por decisão judicial transitada em julgado, proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 0001251-25.2015.8.11.0041, ajuizado pela EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., que afastou, de forma definitiva, a incidência do ICMS sobre a TUST/TUSD daquela unidade.

Argumentou que, desde 28 de maio de 2015, passou a ser titular da unidade consumidora nº 1492993, em razão de contrato de arrendamento rural seguido da aquisição do imóvel e do fundo de comércio da referida empresa, de modo que os efeitos da decisão judicial devem se estender à atual titular da unidade.

Defendeu, ainda, a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de janeiro de 2019 a julho de 2020, porquanto, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional teria como termo inicial o vencimento da obrigação tributária.

Adicionalmente, sustentou a ilegitimidade da multa aplicada, porquanto não seria contribuinte de direito, mas apenas contribuinte de fato, além de invocar a vedação constitucional ao confisco, considerando que a multa imposta ultrapassa patamar razoável.

Ao final, postulou a procedência da ação para a declaração de nulidade do lançamento fiscal, com a consequente exclusão do ICMS sobre a TUST/TUSD da base de cálculo da energia elétrica incidente sobre a referida unidade consumidora, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial e a exclusão da multa imposta.

O juízo de origem, ao sentenciar o feito, reconheceu que a unidade consumidora estava amparada pelos efeitos da decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0001251-25.2015.8.11.0041, proposto anteriormente pela EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., cuja sentença determinou a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, o que deu ensejo à interposição do recurso de apelação, tendo sido

o recurso desprovido monocraticamente, a justificar a interposição do presente agravo interno.

A controvérsia central reside em saber, então, se a decisão proferida no mandado de segurança ajuizado pela EMAL, antiga titular da unidade consumidora nº 1492993, pode produzir efeitos em favor da atual titular, SB Pedreira Ltda.

Está devidamente comprovado nos autos que a unidade consumidora nº 1492993, atualmente titularizada pela apelada SB Pedreira Ltda., foi objeto de decisão judicial transitada em julgado no âmbito do mandado de segurança nº 0001251-25.2015.8.11.0041, no qual foi determinada a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A partir da análise do conjunto probatório, especialmente do contrato de arrendamento e posterior aquisição do imóvel rural que deu ensejo à titularidade da unidade consumidora (Id. 281279395), verifica-se a configuração da hipótese prevista no artigo 109, §3º, do Código de Processo Civil, ao dispor que “
estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”.

Com efeito, o argumento do agravante de que a extensão dos efeitos da coisa julgada à atual titular da unidade consumidora configuraria afronta ao disposto no art. 506 do CPC não merece guarida. Referida norma processual estabelece que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes que participaram do processo, não prejudicando terceiros. Todavia, no caso concreto, inexiste terceiro estranho à lide que possa ser prejudicado pela decisão anteriormente proferida no mandado de segurança nº 0001251-25.2015.8.11.0041. O próprio agravante, Estado de Mato Grosso, figurou como parte naquela demanda, de modo que não há novidade nem alteração na posição processual do sujeito passivo da relação tributária.

Assim, não se trata de beneficiar terceiro alheio ao processo, mas de reconhecer a continuidade da relação jurídica-tributária em torno de uma mesma unidade consumidora, apenas alterada em sua titularidade. O que o art. 506 do CPC veda é a oponibilidade de decisão judicial a quem não teve oportunidade de participar do contraditório, o que evidentemente não ocorre no presente caso, pois o Estado exerceu integralmente seu direito de defesa na ação mandamental que culminou em decisão transitada em julgado em 2015.

O correto enquadramento da hipótese se dá, portanto, à luz do art. 109, §3º, do CPC, como já ressaltado. A alteração da titularidade da unidade consumidora não descaracteriza a relação jurídico-tributária discutida, uma vez que a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia permanece a mesma, e a decisão judicial anterior já havia fixado, de modo definitivo, que a TUST e a TUSD não integram essa base de cálculo.

Entender de forma diversa equivaleria a admitir que a coisa julgada pudesse ser contornada por meio de simples alteração formal na titularidade da unidade, abrindo caminho para a repetição de autuações fiscais idênticas, ainda que já afastadas judicialmente. Isso esvaziaria por completo o instituto da coisa julgada, em afronta ao princípio da segurança jurídica, além de negar efetividade às decisões judiciais.

Deve-se, ademais, destacar que não há prejuízo algum ao agravante, pois este já foi parte na demanda originária, participou ativamente do contraditório e viu sua pretensão rejeitada, com decisão que transitou em julgado em 2015. Permitir que o Fisco refaça a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD toda vez que houver alteração na titularidade da unidade consumidora resultaria em afronta ao princípio da segurança jurídica e esvaziaria a eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado, de modo que mencionada prática tornaria inócuo o instituto da coisa julgada, a incentivar a multiplicidade de demandas judiciais para obter o mesmo resultado — medida contrária à racionalidade e à estabilidade do sistema tributário.

Em síntese, não há falar em violação ao art. 506 do CPC, especialmente porque inexiste terceiro prejudicado, mas apenas a continuidade de uma mesma relação jurídica já definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário. O correto, portanto, é a observância do art. 109, §3º, do CPC, de modo a preservar a autoridade da coisa julgada, assegurar a estabilidade das relações tributárias e garantir efetividade ao princípio da segurança jurídica.

Logo, correta a decisão agravada ao reconhecer que os efeitos da coisa julgada formada no sobredito mandado de segurança se estendem à agravada, na qualidade de sucessora na titularidade da unidade consumidora, pois a relação jurídica – consumo de energia elétrica com a respectiva base de cálculo tributária – permanece a mesma, apenas alterando-se o sujeito.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado esse mesmo entendimento, como se depreende do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Na "alienação de coisa ou direito litigioso, os efeitos da sentença estendem-se ao adquirente/cessionário, tendo este ingressado ou não no feito" (REsp n. 1.837.413/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.512.464/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020).

Ademais, verifica-se que a decisão proferida no referido mandado de segurança transitou em julgado em 16/12/2015, muito antes da data de 27/03/2017, fixada como marco na modulação dos efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, o que garante à parte agravada o direito à manutenção dos efeitos daquele julgado para os períodos subsequentes.

Assim, não se sustenta a pretensão do Estado de Mato Grosso de cobrar ICMS sobre a TUST/TUSD referente ao período objeto desta demanda, porquanto a decisão judicial anterior permanece plenamente eficaz em relação à unidade consumidora, independentemente da alteração de titularidade.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025